Tribunal: STF
Processo: RE 691350
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. INTERESSE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ESTADO. DECISÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 11.11.2011. 



    Considerados os princípios que norteiam o ordenamento jurídico - com destaque para a vedação ao enriquecimento ilícito-, o acórdão regional, ao prestigiar o direito constitucionalmente garantido às férias, determinando a conversão das férias não gozadas em pecúnia, segue na linha da entendimento desta Casa. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento regional com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.